Tribunal: TJDFT
Processo: 0805616-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0805616-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO DESPACHO Em face da manifestação de ID 76270263, determino a exclusão dos advogados constituídos do recorrido e o seu cadastramento como terceiros interessados. Em seguida, intime-se o recorrido a, caso queira, constituir novo advogado no prazo de dois dias. Após, voltem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito